Tribunal: STF
Processo: MS 24584
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-09
Data de publicação: 2007-08-09

Ementa:
ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.666/93
   - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o
   artigo 38 da Lei nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria
   jurídica quanto a editais de licitação, contratos, acordos,
   convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando a
   aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação do Tribunal de
   Contas da União para serem prestados esclarecimentos.